Tribunal: STF
Processo: Rcl 45021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Valdecleison Mendes Pereira, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e às diretrizes estampadas no RE nº 641.320/RS . 
    O reclamante alega, in verbis:
    “(...) infere-se que o Impetrante restou condenado nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro a 6 (seis) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente SEMIABERTO, em presídio oficial, todavia, Nobres julgadores, o que se tem , de fato, é uma violação ao direito constitucional de liberdade do indivíduo em questão, uma vez que o regime imposto a este sequer vem sendo respeitado, haja vista a falta de estrutura arquitetônica do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o ora Peticionante. 
    O QUE SE VÊ, NA REALIDADE, É QUE AO IMPETRANTE VEM SENDO IMPOSTA UMA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO, VISTO QUE A ATUAL UNIDADE PRISIONAL DE RECOLHIMENTO DO MESMO SE APRESENTA COMO IMPRÓPRIA E INADEQUADA PARA O REGIME QUE LHE FOI IMPOSTO, QUAL SEJA, O SEMIABERTO, FATO ESTE QUE IMPÕE AO AUTOR, CONSEQUENTEMENTE, O CONVÍVIO COM OS APENADOS DO REGIME FECHADO. 
    (…)
    Desta feita, a presente Reclamação é no sentido de assegurar a ordem constitucional e resguardar o caráter vinculante da Súmula 56 dessa Corte Suprema, devendo ser declarada inconstitucional as condições da prisão a que se submete o Autor, uma vez que este vem suportando regime mais severo do que aquele que lhe foi imposto em sede condenatória, não sendo alternativa, portanto, a manutenção do Peticionante em regime mais oneroso.”
    A defesa sustenta, ainda, que
    “manter o Peticionante em um regime mais gravoso ao que lhe impõe a sentença condenatória e a própria lei, sem oferecer sequer a benesse de trabalho externo, configura um verdadeiro constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção, uma vez que o entendimento jurisprudencial é justamente no sentido contrário, qual seja, evidenciado ser o apenado primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e que a sua família depende dos seus rendimentos para subsistir, não há o que se falar em obrigatoriedade de cumprimento do lapso temporal correspondente a 1/6 (sexto) da sanção imposta para que o Peticionante possa gozar do benefício em questão”. 
    Por fim, requer-se
    “a. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por ser o Autor hipossuficiente na acepção da lei, nos moldes dos art. 5º, LXXXIV, da CF, arts. 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50, bem como na declaração de hipossuficiência, em anexo, além de encontrar-se atualmente recolhido em unidade prisional e sem possibilidade de trabalho externo; 
    b. Haja vista a presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, o Autor roga a esse Pretório Excelso que se digne de conceder medida liminar “inaudita altera pars”, de modo que seja concedida a benesse de prisão domiciliar c/c trabalho externo, a fim de obstar as condições ilegais de prisão a que vem sendo submetido o Impetrante, em verdadeira afronta à Súmula Vinculante n. 56 dessa Suprema Corte; 
    c. Que seja, posteriormente à concessão da liminar, notificada a Autoridade Coatora para prestar as informações de estilo, nos termos da legislação adjetiva;
    d. A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil;
    e. Seja PROVIDA a presente Reclamação para o fim de reconhecer a ilegalidade das condições da prisão a que vem sendo submetido o Autor, tendo em vista a não observância ao regime que lhe foi imposto, qual seja, o SEMIABERTO, determinando-se, para tanto, a aplicabilidade do “ratio” do verbete vinculante n. 56 dessa Suprema Corte, de modo a ser concedida a prisão domiciliar c/c trabalho externo em prol do Requerente; 
    f. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas em especial pelas provas documentais que instruem a presente Reclamação; 
    g. Por fim, que todas as publicações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THALES DE OLIVEIRA MACHADO, OAB/CE nº 29.558, com fulcro no artigo 272, § 5º do CPC, sob pena de nulidade”.
    Brevemente relatados, decido.
    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR- segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 
    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 
    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que, 
    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 
    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 
    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 
    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 
    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 
    Na espécie, o ato reclamado possui o seguinte teor: 
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de Processo de Execução Penal em desfavor do precitado apenado, devidamente qualificado nos autos. 
    No petitório (evento 13.1), a Defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar e pela autorização para trabalho externo. 
    No parecer (evento 18.1), o Ministério Público opinou pelo indeferimento da prisão domiciliar e do trabalho externo. 
    Após, os autos retornaram conclusos. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Inicialmente, destaco o disposto no art. 1º, da Lei de Execução Penal: 
    Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, passo à análise com base na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o intuito reduzir os riscos epidemiológicos e coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como na Súmula Vinculante nº 56 e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS. Vejamos: 
    “a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” [Tese definida no RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.]. 
    Saliento que, conforme os parâmetros fixados no mencionado julgamento, a concessão da saída antecipada não deve ser feita de forma automática, mas deve ser feita com base em critérios isonômicos. Assim, o benefício deverá ser deferido aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir ou de encerrar a pena. 
    Saliento também que o atual ordenamento jurídico brasileiro confere ao juiz da execução penal, na ausência de colônia agrícola ou industrial, o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto, sem que se configure violação ao princípio da individualização da pena ou ao disposto na Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal. 
    A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 
    “(...) esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.” [RCL 31.685, Rel. Min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 15-10-2018, DJE 222 de 18-10-2018.] 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROMDO. 1. A Súmula Vinculante 56, de certo, dita que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, as normas fixadas no RE 641.320/RS, o qual estabeleceu três parâmetros para tentar resolver as situações decorrentes da falta de estabelecimento penal adequado, quais sejam: I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas: II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas: III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progrida ao regime aberto. 2. No presente caso, contudo, tem-se que conforme se extrai da decisão vergastada, todas as unidades prisionais, inclusive a CPPLIV, possuem local específico destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo o juízo a quo determinado o encaminhamento do recorrente para uma ala localizada no aludido espaço físico. Além disso, extrai-se que o agravante encontra-se usufruindo de benefícios próprios do mencionado regime, a exemplo da saída temporária. 3. Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se que a concessão dos benefícios de saída antecipada ou prisão domiciliar deve se dar com base em critérios isonômicos, priorizando aqueles que se encontram mais próximos de progredir ou de encerrar a pena.Explicando de outra forma, deve se observar uma fila, na qual o benefício será conferido não a quem o requereu primeiro, mas àquele que estiver mais próximo de cumprir a sanção imposta. Assim fazendo, serão abertas vagas para os que não tiverem preenchido os requisitos trazidos na Súmula Vinculante 56. Neste contexto, tem-se que conforme consta na decisão do juízo a quo e na própria petição do agravante, ainda restam ao recorrente mais de oito anos de pena a serem cumpridos, de onde se conclui que outros apenados fariam jus ao benefício antes dele. 4. Não há, portanto, demonstração de constrangimento ilegal sofrido pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em concessão de prisão domiciliar. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE – EP: 0000493-37.2020.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 14/04/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020) 
    PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO QUE ACABOU DE INGRESSAR EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE UNIDADE ADEQUADA PARA O REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. STF JÁ ATRIBUIU AOS JUÍZOS DE EXECUÇÃO TAL ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ART. 117 DA LEP. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO DE N° 62/2020 DO CNJ QUE NÃO É NORMA IMPOSITIVA. APENADO QUE NÃO COMPÕE O GRUPO DE RISCO. EXISTÊNCIA DE CERCA DE 13 ANOS DE PENA A SEREM AINDA CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 
    1 - O cerne da questão do presente recurso cinge-se à possibilidade, ou não, de ser conferido o benefício da prisão domiciliar a apenado que acabou de ingressar em regime semiaberto, ante a alegada inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar, e tendo em vista a pandemia da Covid-19. 
    2 - O STF já consignou explicitamente que os juízes da execução penal possuem competência para verificar, no caso concreto, unidades prisionais onde os presos possuem um pouco mais de liberdade, na falta de colônia agrícola ou industrial.
    3 - O art. 117 da LEP elenca as hipóteses em que os apenados possuem direito ao recolhimento domiciliar, sendo admissível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, para parte dos apenados em regime semiaberto, em caso de inexistência de vagas na unidade, devendo ainda ser aferidos os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 641320. 
    4 - Com o advento da pandemia da Covid-19, o CNJ editou a Recomendação de n° 62/2020, a qual, em seu art. 5º, apresenta diretrizes aos magistrados com competência sobre a execução penal. 
    5 - O STJ já se pronunciou no sentido de que a Recomendação n° 62/2020 não implica automática substituição da constrição pela prisão domiciliar, sendo necessário que se demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do Covid-19: b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra: e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.6 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida.(TJ-CE - EP: 0777028-70.2014.8.06.0001, Relator: José Tarcílio Souza da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2020) 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS. REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEDUCANDO DISTANTE DE INGRESSAR NO REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A Súmula Vinculante n° 56 estabelece que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320RS.” 3. Dentre outras coisas, a decisão oriunda do RE 641.320/RS firma a possibilidade de colocar em prisão domiciliar pessoas submetidas ao regime semiaberto. Entretanto, não se trata de benefício a ser concedido de modo irrestrito e automático.4. In concreto, trata-se de apenado que está distante de avançar ao regime aberto e que foi sancionado por delito equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes). Logo, de acordo com a própria decisão da Suprema Corte, devem ser priorizados reclusos que estejam em estágio mais avançado de cumprimento de suas reprimendas e que tenham cometido infrações menos graves.5. Embora o reeducando não esteja recolhido em Colônia Agrícola, como prevê a LEP, os Tribunais Superiores consolidaram posição no sentido de ser possível ao Juiz da Execução avaliar estabelecimentos diversos, classificando-os como aptos ao recebimento de presos em regime intermediário, conforme ocorreu no caso em exame. Precedente do STJ AgRg no HC 494.279/SC. 6. Ressalte-se que o paciente é jovem e inexistem elementos que façam supor ser portador de doenças graves. Então, inexiste enquadramento no grupo de risco especificado na Recomendação n° 62/2020 do CNJ. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - 0049299-42.2016.8.06.0001 - Agravo de Execução Penal, Relator Francisco Lincoln Araújo e Silva, Data do Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data da Publicação: 30/09/2020) 
    Outrossim, passo à análise com base no art. 117, da Lei de Execução Penal, que prevê o cabimento da prisão domiciliar aos que cumprem pena em regime aberto, não fazendo qualquer referência aos que cumprem pena em outros regimes prisionais. Vejamos: 
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
    II - condenado acometido de doença grave; 
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
    IV - condenada gestante. 
    A despeito da falta de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão do referido benefício aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar a sua imprescindibilidade. No entanto, não tem admitido a concessão da benesse com fulcro no art. 318, do Código de Processo Penal, nos casos de condenação definitiva. 
    Nesse sentindo, o entendimento jurisprudencial: 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.REEXAME PROBATORIO VEDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375-774/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou que, não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, posto que a agravante não trouxe aos autos qualquer peculiaridade a justificar o afastamento da norma legal; ao contrário, limitou-se a fazer alegações genéricas quanto às más condições do sistema carcerário brasileiro. Desse modo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que a presença da paciente não é imprescindível, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 517003 SP 2019/0179940-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020) 
    Compulsando atentamente os autos, observo que o apenado não é integrante do grupo de risco especificado na Recomendação nº 62/2020, do CNJ, e está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em estabelecimento prisional sob jurisdição deste Juízo, sendo-lhe garantido (sic) todos os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. 
    Verifico sua personalidade, seus antecedentes criminais, tipo de crime pelo qual foi condenado, tempo de pena, pena cumprida e pena restante. 
    Verifico, ainda, que o sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde. 
    Portanto, o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos ou a existência das peculiaridades do caso concreto paraconcessãoexcepcional do benefício da prisão domiciliar. 
    Quanto ao pedido de autorização para trabalho externo, passo à análise com base no art. 35, §2º, do Código Penal, e art. 37, da Lei de Execução Penal, já que o apenado está cumprindo a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 
    Art. 35 - § 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. 
    Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. 
    O trabalho externo é um importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, agindo como forma de resgate da sua própria dignidade, desde que atendidos os requisitos legais, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva. 
    Sobre o tema, destaco que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que é desnecessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para que seja autorizado o trabalho externo ao condenado em regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos subjetivos. Vejamos: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PRESCINDIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. É assente o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, no mínimo, para a concessão do benefício do trabalho externo ao condenado a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva.2. A exigência do cumprimento de 1/6 da pena para a concessão da benesse do trabalho externo aos que se encontram no regime semiaberto configura constrangimento ilegal sanável, de ofício. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais. (STJ - HC: 282192 RS 2013/0377561-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014) 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE EMPREGO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. […] 6. No que diz respeito ao elemento temporal, ressalto que, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, é desnecessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para que seja autorizado o trabalho externo ao condenado em regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva.7. Assim sendo, no caso em apreço, embora o Agravante só atinja o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena em 09.12.2019 (conforme ficha de fls. 35/36 do processo de n° 0036220-25.2018.8.06.0001), deve ser respeitado o entendimento prevalente do STJ, afigurando-se desnecessário, portanto, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, de modo que, preenchidos os requisitos, deve ser concedido ao Agravante o beneficio do trabalho externo cumulado com prisão domiciliar, mediante con